Tribunal: TJMT
Processo: 1024305-13.2021.8.11.0002
Órgão julgador: CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-05-24
Data de publicação: 2022-05-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1024305-13.2021.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES

Turma Julgadora:

[DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[NATIANE PAULINHA DA SILVA - CPF: 075.454.151-75 (RECORRENTE), MARCELO YUJI YASHIRO - CPF: 779.742.631-72 (ADVOGADO), FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS MULTSEGMENTOS NPL IPANEMA VI - NAO PADRONIZADO - CNPJ: 26.405.883/0001-03 (RECORRIDO), CAUE TAUAN DE SOUZA YAEGASHI - CPF: 369.426.748-42 (ADVOGADO), FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS MULTSEGMENTOS NPL IPANEMA VI - NAO PADRONIZADO - CNPJ: 26.405.883/0001-03 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Recurso Inominado n. 1024305-13.2021.8.11.0002

Origem:
Juizado Especial Cível do Jardim Glória da Comarca de Várzea Grande

Parte Recorrente(s):
Natiane Paulinha da Silva

Parte Recorrida(s):
Fundo de Investimento em Direitos Creditórios

Multisegmentos Ipanema Vi – Não Padronizado

Relator:
Claudio Roberto Zeni Guimarães

Data do julgamento:
24/05/2022

Ordem na pauta: 19

EMENTA

RECURSO INOMINADO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – CESSÃO DE CRÉDITO –
NEGATIVAÇÃO EM ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO – CONTRATO ASSINADO QUE PROVA A ORIGEM DO DÉBITO – REGULARIDADE DO TERMO CESSÃO DE CRÉDITO – AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO DA CESSÃO DE CRÉDITO NÃO TORNA A DÍVIDA IRREGULAR - SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA - INSURGÊNCIA DA PARTE RECORRENTE -
SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

A prova da regularidade da negativação depende da comprovação da relação negocial entabulada entre o consumidor e a empresa cedente, bem como documento específico que comprove a cessão de crédito.

Havendo tais elementos probatórios, a empresa cessionária age no exercício regular de seu direito ao inscrever o nome do consumidor nos órgãos de proteção ao crédito.

A notificação prévia do consumidor acerca da cessão de crédito apenas tem o objetivo de evitar que o devedor pague a quem não é o verdadeiro credor, não o desobrigando do adimplemento da obrigação e não impedindo que o cessionário pratique os atos necessários à conservação de seu crédito.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Eminentes Pares,

Cuida-se de recurso inominado interposto pela parte autora em face de sentença que, julgando improcedentes os pedidos em ação declaratória, reconheceu a regularidade da inscrição de seus dados nos órgãos de proteção ao crédito.

Pugna a recorrente pela reforma da sentença para ver declarada a inexigibilidade do débito ao argumento de que nunca manteve relação contratual com a parte requerida, e, consequentemente, ver-se indenizada por danos morais.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

A controvérsia cinge-se acerca da legalidade de inscrição do nome da autora/consumidora no rol de maus pagadores dos órgãos de proteção ao crédito por dívida no valor de R$ 598,62 (quinhentos e noventa e oito reais e sessenta e dois centavos), decorrente de cessão de crédito firmada entre o recorrido e terceira empresa, e consequente cabimento de indenização por danos morais.

Observo, desde logo, que a sentença impugnada não merece reforma.

Primeiramente, porque o Fundo de Investimento
demandado/recorrido comprova a existência de relação jurídica entre a parte autora/recorrente e a empresa Calcard Administradora de Cartões LTDA., quem lhe cedeu o crédito levado a apontamento na Serasa, por meio de contrato contido no id. 121519514.

Ainda, o Fundo recorrido apresenta termo de
cessão de direitos creditórios específico, o qual contém os dados individualizados da devedora e da dívida negativada, demonstrando seu vínculo com a cedente
Calcard Administradora de Cartões LTDA
e, consequentemente, sua legitimidade para cobrar o débito em nome próprio diante da ausência de comprovação do respectivo pagamento.

A alegação da parte recorrente de que a cessão do crédito ocorreu em momento posterior ao apontamento da dívida não pertine
, uma vez que analisando o extrato de negativação juntado pela ré (id.121519515),
conclui-se que a cessão ocorreu em momento anterior à inclusão dos dados da parte autora/recorrente no rol dos maus pagadores e, portanto, é legítima.

Também não é o caso de acolher a tese da recorrente de
ausência de notificação prévia acerca da cessão de crédito firmada, porquanto tal documento não é requisito de existência e nem de validade do crédito cedido, tendo apenas o objetivo de evitar que o devedor pague a quem não é o verdadeiro credor, não o desobrigando do adimplemento da obrigação e não impedindo que o cessionário pratique os atos necessários à conservação de seu crédito (arts. 290 e 293, ambos do Código Civil).

Nesse sentido é o firme entendimento desta egrégia Turma Recursal:

RECURSO INOMINADO.

AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS. DÉBITO DECORRENTE DE CONTRATO FIRMADO ORIGINARIAMENTE COM A MARISA LOJAS S/A. CESSÃO DE CRÉDITO. REGULARIDADE DO APONTAMENTO. AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO ACERCA DA CESSÃO DE CRÉDITO NÃO TORNA IRREGULAR A DÍVIDA. AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ NÃO CARACTERIZADA. AFASTAMENTO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. (...).

2. Trata-se de ação em que a Recorrente
KAROLINE FINGER LIMA
postula reparação por danos morais e desconstituição de débito, em razão de o seu nome ter sido inscrito indevidamente nos órgãos de proteção ao crédito.

3. Caso em que a empresa Recorrida se desincumbiu do seu ônus probatório ao provar a licitude do apontamento, uma vez que trouxe aos autos o contrato originário
- “PROPOSTA DE ADESÃO – CARTÃO MARISA
”, além de cópia do documento pessoal da consumidora -
RG” -,
bem como o termo de cessão de crédito.

4. Frise-se que, a notificação a que se refere o artigo 290 do Código Civil apenas tem o escopo de evitar que o devedor pague a quem não é o verdadeiro credor. Não tem, contudo, o efeito de desobrigar o devedor em face do cessionário, tampouco retira a legitimidade deste para buscar o crédito.

5. Reconhecimento da legalidade do débito é medida impositiva, ante a ausência de comprovação do seu adimplemento, tendo a empresa Recorrida agido no exercício regular de direito ao inscrever o nome da consumidora nas entidades de proteção ao crédito.

6. Não se verificando a ocorrência de nenhuma das hipóteses contidas no rol do artigo 80 do Código de Processo Civil, não há se falar em condena
ção por litigância de má-fé.

7. Sentença parcialmente reformada.

8. Recurso conhecido e parcialmente provido.

(N.U 1018842-93.2021.8.11.0001,
LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORRÊA
, DJE 13/04/2022).

RECURSO INOMINADO. CESSÃO DE CRÉDITO. INSCRIÇÃO DO NOME DA CONSUMIDORA NOS ORGÃOS PROTETIVOS. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. RECLAMADA QUE SE DESINCUMBIU DO ÔNUS PROBATÓRIO.

COMPROVAÇÃO DA RELAÇÃO JURÍDICA ENTRE A RECORRENTE E A CEDENTE DO CRÉDITO.

LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ AFASTADA. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1.

A recorrida seguiu o ônus da impugnação específica, apresentando documentos comprobatórios do contrato originário e da cessão do crédito, demonstrando a idoneidade da inscrição.

2. Comprovada a origem da obrigação e ausente a prova de pagamento do débito vencido, a inclusão do nome da recorrente nos órgãos de proteção ao crédito constitui exercício regular de direito e não gera a obrigação de indenizar a título de dano moral.

3. Ausente a prova de que a autora tinha ciência da cessão de crédito ocorrida entre a Via Varejo e a Fundo de Investimento deve ser afastada a litigância de má-fé pois, no caso, não há prova que a carta de notificação foi recebida pela parte autora.

4. Sentença parcialmente reformada.

5. Recurso conhecido e parcialmente provido.

(N.U 1020059-74.2021.8.11.0001, LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, Publicado no DJE 29/04/2022)

Desse modo, a ausência de ato ilícito praticado pelo reclamado/recorrido ficou suficientemente demonstrada, desincumbindo-se do ônus probatório que lhe competia (art. 373, II e §1o do CPC), e, por conseguinte, correta a sentença ao julgar os pedidos iniciais improcedentes.

Pelo exposto,
conheço
do recurso interposto, eis que preenchidos os pressupostos de admissibilidade, e, no mérito,
nego-lhe
provimento, mantendo os termos da sentença recorrida
.

Por consequência,
condeno
a parte recorrente ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como honorários advocatícios, os quais fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor da causa atualizado, suspensa a sua execução em razão do disposto nos incisos I e VI do §1o e §3o, ambos do art. 98 do CPC.

É como voto.

Claudio Roberto Zeni Guimarães

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/05/2022